Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722734-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGO DA MATA SOARES AGRAVADO: JASSANA VERISSIMO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lucas Rodrigo da Mata Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 157426988 do processo n. 0731495-85.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Jassana Veríssimo Nascimento em face do agravante, deferiu os pedidos de suspensão e apreensão de passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado. A decisão agravada possui o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - COM FORÇA DE ÓFICIO Trata-se de cumprimento de sentença para que executado efetue a notificação ao órgão de trânsito da responsabilidade pelas infrações cometidas no uso do bem, além do pagamento da condenação. Houve diversas tentativas de intimação do executado para cumprimento. A Defensoria Pública informou, no id 156023704, que não logrou êxito em obter o endereço atualizado da parte. Em razão da permanência no descumprimento da obrigação, a parte exequente pediu a expedição de ofício ao DETRAN-DF, a fim de que seja realizada a suspensão do direito do executado de dirigir e a expedição de ofício à Polícia Federal, com o intento de que sejam suspensos e apreendidos eventuais passaportes expedidos em nome do executado. A exequente busca dar efetividade ao título, todavia, até o presente momento, não houve a satisfação. Assim, reputo que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens e para compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer. Saliento que a parte executada compareceu espontaneamente nos autos, entretanto, depois de condenada, mudou-se sem indicar o endereço e sem manter contato com seus representantes, o que revela indício de que está se ocultando. Dessa maneira, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente às medidas atípicas previstas no art. 139, IV do Código de Processo Civil, que traz uma verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento. de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com isso, a suspensão da carteira nacional de habilitação da executada para dirigir não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seu direito de ir e vir, eis que pode realizá-lo de outras formas, tirante a condução de veículo automotor. A esse respeito, colaciono os seguintes acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. O pedido de "inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito" não foi apreciado na origem. Por isto, não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. "O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária" (Acórdão 1383165, 07279296320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. "2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. Ademais, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido" (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. "No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito." (Acórdão 1373372, 07199678620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Prejudicado o agravo. interno. (Acórdão 1411931, 07378192620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. 2.1. Necessária a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva atípica visando o pagamento do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1410256, 07422137620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à suspensão do passaporte, entendo que também cabível uma vez que verificada a prática de má-fé e de ocultação no intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. APREENSÃO. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621546, 07194703820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em resumo, a apreensão/suspensão da CNH e do passaporte são medidas coercitivas atípicas, que buscam compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Muito embora sua a aplicação não satisfaça o interesse do credor, porquanto não alcança o bem da vida postulado e não acarreta a extinção da ação executória, ela é capaz de fomentar a quitação da dívida pelo devedor, uma vez esgotados outros meios de busca para constrição de seu patrimônio. Diante do exposto, DEFIRO a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado LUCAS RODRIGO DA MATA SOARES, CPF 000.435.661-62, até a satisfação do crédito da exequente. Oficie-se ao DETRAN/DF e à Polícia Federal para cumprimento da ordem, que deverá ser anotada em seus respectivos sistemas, uma vez que seria inócuo determinar a apresentação dos documentos por parte da executada. Intime-se a parte ré. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, em 15 dias. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Em suas razões recursais (ID 47652296), o agravante alega, em suma, que as restrições impostas violam seu direito fundamental à livre locomoção, além de macularem a dignidade da pessoa humana e os postulados da tipicidade dos meios executivos, razoabilidade e proporcionalidade. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a determinação de suspensão de sua CNH e de seu passaporte. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido em dobro (IDs 48324125, 48324126 e 48324127). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos referidos pressupostos. Acerca da probabilidade do direito, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a ordem de suspensão da CNH e do passaporte se revela desproporcional às circunstâncias fáticas pois são medidas com potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de o exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a desvelarem-se inadequadas à finalidade da execução. Assim, ausentes elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, reputa-se existente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo da demora, é certo que a manutenção das restrições determinadas pelo Juízo a quo inviabiliza o exercício das atividades que exijam locomoção por meio de veículo, prejudicando o desempenho de afazeres básicos e/ou profissionais da parte recorrente. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora